Tribunal: TJDFT
Processo: 0738818-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738818-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLODOALDO LEANDRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLODOALDO LEANDRO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 208594223, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0711640-93.2024.8.07.0018. Nos termos dos artigos 1019, inciso II e 183, §1o do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator